Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600661-03.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. ELEIÇÃO 2024. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DE PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALORAÇÃO DA
PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 158-A DO CPP. ART. 5º, LXVIII,
DA CF/88. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, visando a
concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Ação Penal nº 0600133-
90.2022.6.16.0026, em curso na 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR,
notadamente a audiência de instrução e julgamento designada para o dia
03/11/2025.
2. Os impetrantes argumentam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
pois o Juízo Eleitoral manteve, para fins probatórios, uma prova digital (vídeo) em
ação penal por suposta calúnia eleitoral, alegando que houve quebra da cadeia de
custódia em sua obtenção e juntada ao processo.
3. A liminar foi concedida para suspender a audiência designada até o julgamento
de mérito do presente HC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44814307 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quebra da cadeia de
custódia da prova digital (vídeo) configura ilegalidade flagrante que justifique a
nulidade da prova e o trancamento da ação penal, considerando a necessidade de
análise aprofundada do conjunto probatório e a adequação da via do Habeas
Corpus para tal discussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de mácula substancial na prova, especificamente no que tange à
violação da cadeia de custódia, possui o potencial de comprometer a validade do
conjunto probatório e, por conseguinte, levar à ausência de justa causa para a
persecução penal.
6. A eventual irregularidade ou falha no manejo da cadeia de custódia não gera, por
si só, uma nulidade automática do processo ou a imediata exclusão da prova,
devendo ser resolvida no campo da valoração da prova.
7. A questão da preservação da integridade da cadeia de custódia deve ser
sopesada pelo juízo natural da causa, de posse do contraditório e da ampla defesa,
aplicando o princípio do livre convencimento motivado.
8. A utilização da via estreita e excepcional do Habeas Corpus não se mostra
adequada para debater a profundidade e o peso de uma mác

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600661-03.2025.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600133-90.2022.6.16.0026
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600661-03.2025.6.16.0000 impetrado por Antonio
Carlos de Andrade Vianna e André Augusto GOnçalves Vianna em favor da paciente Thais
Takahashi, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio
PR no âmbito dos autos0600133-90.2022.6.16.0026 que rejeitando o pleito de declaração de
nulidade, manteve, para fins probatórios, prova digital que inobservou o disposto nos arts. 158-A a
158-F do CPP, ocorrendo a quara de cadeia de custória na sua obtenção e posterior juntada no
processo. (Requer: 1- Concessão de medida liminar, para suspender os autos originários nº
0600133-90.2022.6.16.0026, sobretudo da audiência de instrução e julgamento do dia 03/11/2025,
com ciência imediata ao juízo a quo; 2- No mérito, seja dado provimento total ao Writ, para fins de:
declaração de nulidade da prova digital impugnada ( video) e os demais elementos dela oriundos,
com o trancamento da ação penal na forma acima delineada, com as consequências legais.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE VIANNA (IMPETRANTE)
ANDRE AUGUSTO GONCALVES VIANNA (IMPETRANTE)
THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS
TAKAHASHI (PACIENTE)
ANDRE AUGUSTO GONCALVES VIANNA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO PR (IMPETRADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44814307
17/12/2025
17:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44814307 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.830

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600661-03.2025.6.16.0000 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redatora designada: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
PACIENTE: THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ANDRE AUGUSTO GONCALVES VIANNA - OAB/PR35865
IMPETRANTE: ANDRE AUGUSTO GONCALVES VIANNA
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE VIANNA
IMPETRADO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. ELEIÇÃO 2024. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DE PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALORAÇÃO DA
PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 158-A DO CPP. ART. 5º, LXVIII,
DA CF/88. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, visando a
concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Ação Penal nº 0600133-
90.2022.6.16.0026, em curso na 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR,
notadamente a audiência de instrução e julgamento designada para o dia
03/11/2025.
2. Os impetrantes argumentam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
pois o Juízo Eleitoral manteve, para fins probatórios, uma prova digital (vídeo) em
ação penal por suposta calúnia eleitoral, alegando que houve quebra da cadeia de
custódia em sua obtenção e juntada ao processo.
3. A liminar foi concedida para suspender a audiência designada até o julgamento
de mérito do presente HC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44814307 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quebra da cadeia de
custódia da prova digital (vídeo) configura ilegalidade flagrante que justifique a
nulidade da prova e o trancamento da ação penal, considerando a necessidade de
análise aprofundada do conjunto probatório e a adequação da via do Habeas
Corpus para tal discussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de mácula substancial na prova, especificamente no que tange à
violação da cadeia de custódia, possui o potencial de comprometer a validade do
conjunto probatório e, por conseguinte, levar à ausência de justa causa para a
persecução penal.
6. A eventual irregularidade ou falha no manejo da cadeia de custódia não gera, por
si só, uma nulidade automática do processo ou a imediata exclusão da prova,
devendo ser resolvida no campo da valoração da prova.
7. A questão da preservação da integridade da cadeia de custódia deve ser
sopesada pelo juízo natural da causa, de posse do contraditório e da ampla defesa,
aplicando o princípio do livre convencimento motivado.
8. A utilização da via estreita e excepcional do Habeas Corpus não se mostra
adequada para debater a profundidade e o peso de uma mácula na cadeia de
custódia, sendo o debate sobre a valoração da prova matéria a ser enfrentada na
instrução processual ou nas instâncias recursais ordinárias.
9. A perícia técnica não apontou qualquer indício concreto de manipulação,
alteração indevida ou contaminação que pudesse comprometer a integridade e
autenticidade do material probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, mantendo a prova nos autos
para que seja devidamente valorada pelo juízo de origem no momento oportuno.
Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia não implica, de maneira
obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. 2. Eventuais
irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos
produzidos na instrução criminal. 3. A análise do caminho percorrido na cadeia de
custódia da prova é matéria que demanda inserção no contexto fático-probatório,
medida incabível na via estreita do Habeas Corpus.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, 158-A a 158-F; CF/88, art. 5º,
LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 143.169; STJ, AgRg no HC

Num. 44814307 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
738.418; STJ, AgRg no HC nº 828054-RN, julgado em 23 de abril de 2024; STJ,
AgRg no RHC: 175637 RJ, Data de Julgamento: 15/04/2024; STJ, AgRg no HC:
831602
SP,
Data
de
Julgamento:
12/09/2023;
STJ,
AgRg
no
HC
n.
752.444/SC,Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da Redatora designada.

Curitiba, 09/12/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado por ANTONIO CARLOS DE ANDRADE VIANNA e
ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA em favor da Paciente THAIS TAKAHASHI, visando a
concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Ação Penal nº 0600133-
90.2022.6.16.0026, em curso na 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, notadamente a
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/11/2025.
Em apertada síntese, os impetrantes argumentam que a paciente Thais Takahashi está sofrendo
constrangimento ilegal, pois o Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR (Impetrado)
manteve, para fins probatórios, prova digital - vídeo - em ação penal por suposta prática de
calúnia eleitoral. A essência do argumento é que a prova é ilícita e deve ser declarada nula, pois

Num. 44814307 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
houve quebra da cadeia de custódia em sua obtenção e juntada ao processo, em flagrante
inobservância dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
Aduzem que a prova digital é uma cópia de gravação de tela de um aparelho e não o arquivo
original; a perícia constatou a quebra da cadeia de custódia; a ausência da técnica do algoritmo
hash impede a comparação entre o arquivo coletado e o original, impossibilitando atestar que o
vídeo não foi manipulado ou editado.
Pugnam, liminarmente, pela suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o
dia 03/11/2025 e, no mérito, pela declaração de nulidade da prova e o trancamento da ação
penal.
Em despacho inicial, a d. Relatoria determinou a juntada de peças processuais faltantes. Os
Impetrantes cumpriram a diligência, instruindo a petição inicial com cópia da representação
eleitoral, incluindo a instauração de notícia de fato e o pedido de instauração de inquérito policial;
o vídeo eleitoral questionado; cópia da denúncia; resposta à acusação; determinação de prova
pericial; laudo pericial; manifestação da defesa acerca do laudo e pugnando a nulidade; e a
decisão que rejeitou a alegação de quebra da cadeia de custódia.
A liminar foi concedida para suspender a audiência designada para o dia 03/11/2025 até o
julgamento de mérito do presente.
Na sequência o juízo da 26ª zona eleitoral prestou informações.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do Habeas Corpus e, no
mérito, pela denegação da ordem.
É o relatório.

VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo eminente Relator, Dr. José Rodrigo Sade.
De início, acompanho o eminente Relator acerca do conhecimento do presente Habeas Corpus,
na medida em que a alegação de mácula substancial na prova, especificamente no que tange à
violação da cadeia de custódia, possui o potencial de comprometer a validade do conjunto
probatório e, por conseguinte, levar à ausência de justa causa para a persecução penal, ou seja,
não haverá base mínima para o processo criminal continuar, o que pode levar à sua anulação
imediata.
Nesse sentido é a orientação jurisprudencial, conforme indicado na proposta de voto apresentada
pelo e. Relator, senão vejamos:
“De início, registro que é tradicional a orientação dos Tribunais Superiores no
sentido de que o habeas corpus não é via adequada para juízo aprofundado de
valoração de provas. Todavia, admite-se a atuação da via mandamental quando se
constata, de plano, ilegalidade flagrante decorrente da produção ou obtenção da

Num. 44814307 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
prova, especialmente quando há prova pré-constituída indicando violação às regras
da cadeia de custódia (STJ, AgRg no RHC 143.169; STJ, AgRg no HC 738.418).”

No mérito, com a devida venia ao eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto que
concedeu parcialmente a ordem para declarar a nulidade da prova digital (vídeo) e determinar o
seu desentranhamento.
O nobre Relator fundamentou a sua decisão na premissa de que a ausência de metadados, do
arquivo original e do código hash configura uma quebra insuperável da cadeia de custódia,
tornando a prova inadmissível, aplicando analogicamente o art. 157, § 1º, do CPP, que assim
dispõe:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Entretanto, procedendo a uma análise detida dos autos, em conjunto com a jurisprudência atual e
consolidada dos Tribunais Superiores, entendo que eventual irregularidade ou falha no manejo da
cadeia de custódia não possui, por si só, o condão de gerar uma nulidade automática do
processo ou a imediata exclusão da prova.
Importa salientar que o termo cadeia de custódia refere-se a um instituto procedimental, originário
do processo penal, de registro e documentação do caminho da produção da prova, que envolve a
forma como foi colhida, acondicionada, manipulada, com o fim de garantir a veracidade e a
confiabilidade de sua utilização na análise da materialidade e autoria de um delito, que pode
envolver bens jurídicos como a liberdade de ir e vir e a vida humana.
O instituto da cadeia de custódia foi incluído no artigo 158-A do Código de Processo Penal, em
2019, com o Pacote Anticrime (Lei nº 13.964), que prevê que se trata do “conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado
em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte”.
Conforme definido pelo Ministro Ribeiro Dantas, no RHC 77.836, referindo-se ainda ao âmbito
penal, "a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo
legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o
direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até
sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual
pode resultar na sua imprestabilidade".

Num. 44814307 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
Quanto à prova digital, a Quinta Turma do STJ, no julgamento do AgRg no HC nº 828054-RN,
definiu que há quebra da cadeia de custódia quando inexiste documentação sobre os métodos
utilizados para acondicionar os aparelhos e extrair seus dados, bem como demais procedimentos
técnicos necessários para assegurar a integridade de provas digitais, a saber:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA
DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA
PROVA DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O instituto da cadeia de
custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua
arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer
interferência que possa macular a confiabilidade da prova. 2. Diante da volatilidade
dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz
a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios
probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações,
intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a
higidez do caminho percorrido pelo material. 3. A auditabilidade, a repetibilidade, a
reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências
digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e
procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados pela ABNT. 4. A
observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a
fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e
o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital.
Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da
técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um
software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a
interpretação e a extração dos dados do arquivo digital. 5. De relevo trazer à baila o
entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que “é ônus do Estado
comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas.
É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais,
quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (AgRg no
RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023). 6. Neste caso, não houve
a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos
elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o
prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova
digital. 7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que
sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do
celular do corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar
a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da
condenação.
(STJ, AgRg no HC nº 828054-RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23 de
abril de 2024).

Num. 44814307 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
No entanto, o mesmo STJ possui entendimento de que a alegação da quebra da cadeia de
custódia não pode a qualquer custo inviabilizar o valor da prova produzida no iter do processo. A
adulteração ou intercorrência que caracterize falha probatória deve ser comprovada e as
irregularidades apontadas devem ser observadas pelo Juízo em conjunto com os demais
elementos produzidos na instrução, de tal forma que não há nulidade sem a demonstração de
prejuízo, conforme se vê:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO .
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não
configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da
prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz
de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo
prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido
foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto
a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens
coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita
inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3.
Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da
sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4.
Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

É imperativo reconhecer que a questão da preservação da integridade da cadeia de custódia,
embora de extrema relevância para a credibilidade e higidez da prova, deve ser resolvida no
campo da valoração da prova. Isso significa que caberá ao juízo natural da causa, de posse do
contraditório e da ampla defesa, sopesar o impacto da irregularidade na confiabilidade do
elemento probatório, aplicando o princípio do livre convencimento motivado.
Não se mostra adequada, portanto, a utilização da via estreita e excepcional do Habeas Corpus –
que se destina à correção de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que resulte em ameaça ou
lesão à liberdade de locomoção – como instrumento para debater a profundidade e o peso de
uma mácula na cadeia de custódia. O Habeas Corpus não constitui sucedâneo recursal e não se
presta à dilação probatória, sendo o debate sobre a valoração da prova matéria a ser enfrentada
na instrução processual ou nas instâncias recursais ordinárias, onde o arcabouço fático-
probatório pode ser revisto em sua integralidade.
Denota-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a quebra da cadeia de
custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida.
Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos
produzidos na instrução criminal, podendo ser efetivada a confrontação durante a oitiva das

Num. 44814307 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
testemunhas na audiência designada. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não
encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi, em tese, violada, pode retirá-la dos
autos ou declará-la nula. A análise do caminho percorrido na cadeia de custódia da prova é
matéria que demanda inserção no contexto fático-probatório, medida incabível na via estreita do
Habeas Corpus.
Deste modo, filio-me à posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de
custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução,
a fim de aferir se a prova é confiável.
A eventual irregularidade na cadeia de custódia não torna a prova automaticamente inadmissível,
repita-se, devendo ser analisada pelo juiz em conjunto com as demais provas. Assim,
considerando que o processo está na fase de instrução, e ainda não foi sentenciado, não há
como avaliar o valor da prova questionada, nesta via estreita.
Nesse sentido, são as lições de Gustavo Badaró:
“No caso de violação da cadeia de custódia, em tese, duas soluções seriam
possíveis: a primeira, considerar que a prova se torna ilegítima, não podendo ser
admitida no processo;213 a segunda, superar o problema de admissão da prova e
resolver o problema do vício da cadeia de custódia dando menor valor ao meio de
prova produzido a partir de fontes de prova cuja cadeia de custódia tenha sido
violada. Ou seja, trata-se de discussão entre admissibilidade e valoração da prova.
(...) uma vez constatada a existência de vícios na cadeia de custódia, isso levaria,
necessariamente, à ilicitude ou ilegitimidade da prova, que seria inadmissível no
processo.
A resposta deve ser negativa, principalmente, no caso em que haja apenas
omissões ou irregularidade leves, sem que haja indicativos concretos de que a fonte
de prova possa ter sido modificada, adulterada ou substituída. Em tais casos, a
questão deve ser resolvida no momento da valoração.
(...)
Mesmo com tais riscos, defende-se que as irregularidades da cadeia de custódia
não são aptas a causar a ilicitude da prova, devendo o problema ser resolvido, com
redobrado cuidado e muito maior esforço justificativo, no momento da valoração.”
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo PENAL [livro eletrônico]. 9 ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Thomson Reuterns Brasil, 2021, p. 704-706).

Vê-se, portanto, que eventual quebra da cadeia de custódia não conduz à nulidade da prova, mas
impõe ao seu destinatário a valoração adequada e à luz de sua procedência, o que não pode e
não deve ser realizado na estreita via do Habeas Corpus. Sobre a impossibilidade de se
reconhecer o comprometimento da cadeia de custódia por esta via estreita:

Num. 44814307 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
(...) Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer
comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no
art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria
amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é
possível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 752.444/SC,Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022)
(STJ - AgRg no HC: 831602 SP 2023/0206279-2, Relator.: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 – QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 18/09/2023) (Suprimido).

Apenas por reforço argumentativo, a pedido da defesa foi realizada perícia para averiguar sinais
de adulteração da prova - gravação da tela com o vídeo -, oportunidade em que os peritos
concluíram que “não foram encontrados elementos que indicassem ou sugerissem adulterações
introduzidas de modo a alterar seu conteúdo”. Mais do que isso, indicou que os elementos
presentes “fortalecem muito a hipótese de que o registro multimídia apresentado seja autêntico”,
atribuindo um robusto grau de autenticidade.
Assim, se a perícia técnica não logrou apontar qualquer indício concreto de manipulação,
alteração indevida ou contaminação que pudesse comprometer a integridade e autenticidade do
material probatório, e considerando que o referido material é, sob o ponto de vista técnico e
científico, plenamente aproveitável para a formação do convencimento judicial, não se mostra
cabível a este Tribunal, especialmente em sede de Habeas Corpus – que se caracteriza por uma
cognição sumária e pela ausência de dilação probatória –, presumir a ocorrência de má-fé por
parte das autoridades ou agentes envolvidos na cadeia de custódia, tampouco declarar a
invalidade absoluta e irrefutável do material periciado com base em meras conjecturas ou
suposições. A presunção de invalidade ou manipulação deve ser amparada por elementos
concretos e não pode substituir a análise técnica positiva, sob pena de esvaziar a própria função
da prova pericial e comprometer a busca pela verdade real.
Verifica-se, portanto, que a valoração da prova incumbe ao juízo de origem, ao qual compete
atribuir o valor necessário a cada elemento probatório na sentença, sob a égide do livre
convencimento motivado, o que somente se tornará viável com o prosseguimento da persecução
penal.
Desta forma, divirjo do eminente Relator para afastar a declaração de nulidade da prova digital,
porque entendo que as irregularidades apontadas na cadeia de custódia referem-se à força
probante do elemento, devendo ser valoradas pelo magistrado sentenciante em conjunto com as
demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus,
mantendo a prova nos autos para que seja devidamente valorada pelo juízo de origem no
momento oportuno.

VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44814307 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
Relatora

VOTO VENCIDO
O Habeas Corpus é uma ação de matriz constitucional que tem por finalidade evitar ou fazer
cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de
poder, conforme estabelece o artigo 5º da Carta Fundamental:
Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;
Com o tempo, passou-se gradativamente a admitir a sua utilização de forma excepcional para o
fim de trancar inquérito policial ou ação penal quando evidenciadas, de plano, a atipicidade da
conduta, ausência de indícios de autoria ou hipótese de extinção da punibilidade (TSE, RHC nº
24919, Rel. Min. Herman Benjamim, DJE 16/05/2017).
Essa possibilidade é também admitida pelo Supremo Tribunal Federal, que vem entendendo que
“o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade” (STF, HC 157.306, Primeira Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 01/03/2019).
O presente habeas corpus busca, em síntese: (i) a declaração de nulidade da prova digital
consistente em vídeo juntado aos autos da ação penal eleitoral nº 0600133-90.2022.6.16.0026,
sob alegação de violação à cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP; e (ii)
como decorrência, o trancamento da ação penal.
O ponto central, portanto, consiste em verificar se há ilegalidade evidente, apta a ser reconhecida
em sede de habeas corpus, quanto à validade da referida prova digital. Não se cuida — e não
pode ser — de reexame aprofundado de prova ou valoração substitutiva pelo Tribunal.
De início, registro que é tradicional a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus não é via adequada para juízo aprofundado de valoração de provas. Todavia,
admite-se a atuação da via mandamental quando se constata, de plano, ilegalidade flagrante
decorrente da produção ou obtenção da prova, especialmente quando há prova pré-constituída
indicando violação às regras da cadeia de custódia (STJ, AgRg no RHC 143.169; STJ, AgRg no
HC 738.418).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTO,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
ACESSO
A
DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FALHA NA INSTRUÇÃO DO
HABEAS
CORPUS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INOBSERVÂNCIA
DOS
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A INTEGRIDADE

Num. 44814307 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA PROVA.
CONFIABILIDADE
COMPROMETIDA.
PROVAS
INADMISSÍVEIS,
EM
CONSEQUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA
PROVER TAMBÉM EM PARTE O RECURSO ORDINÁRIO.
1. O habeas corpus não foi adequadamente instruído para comprovar as alegações
defensivas referentes ao acesso a documentos da colaboração premiada, o que
impede o provimento do recurso no ponto.
2. A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados
no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles
arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo.
3. Embora o específico regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos
pela Lei 13.964/2019) não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia
não surgiu com eles. Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente
indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a
redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é
necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia.
4. A autoridade policial responsável pela apreensão de um computador (ou outro
dispositivo de armazenamento de informações digitais)
deve copiar integralmente (bit a bit) o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem
dos dados: um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original.
5. Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura
única para cada arquivo, que teria um valor diferente caso um único bit de
informação fosse alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de
prova já estivesse sob a custódia da polícia. Comparando as hashes calculadas nos
momentos da coleta e da perícia (ou de sua repetição em juízo), é possível detectar
se o conteúdo extraído do dispositivo foi modificado.
6. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova
por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das
alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de
custódia. No processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de
legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a
atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma
autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo.
7. No caso dos autos, a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados
na arrecadação, armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante
o inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo
permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial. Como consequência,
não há como assegurar que os dados informáticos periciados são íntegros e
idênticos aos que existiam nos computadores do réu.
8. Pela quebra da cadeia de custódia, são inadmissíveis as provas extraídas dos
computadores do acusado, bem como as provas delas derivadas, em aplicação
analógica do art. 157, § 1º, do CPP.
9. Agravo regimental parcialmente provido, para prover também em parte o recurso
ordinário em habeas corpus e declarar a inadmissibilidade das provas em questão.
[AgRg no RHC n. 143.169/RJ, rel. Ministro Messod Azulay Neto, rel. para acórdão
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023.)
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. FATOS ANTERIORES À LEI N. 13.964/2019.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO DA
ADOÇÃO DE SALVAGUARDAS PARA PRESERVAÇÃO DA AUDITABILIDADE,
REPETIBILIDADE, REPRODUTIBILIDADE E JUSTIFICABILIDADE. NULIDADE

Num. 44814307 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
CONFIGURADA. DESENTRANHAMENTO DA PROVA E NOVO JULGAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas
corpus, visando ao desentranhamento de provas digitais obtidas sem a devida
preservação da cadeia de custódia.
2. O agravante foi condenado em primeira instância por corrupção passiva, com
base em provas digitais consistentes em mensagens de WhatsApp, cuja cadeia de
custódia foi questionada.
3. A defesa alega que o celular não foi entregue voluntariamente e que a cadeia de
custódia não foi preservada, comprometendo a integridade e autenticidade das
provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) é exigível a preservação da
cadeia de custódia da prova mesmo antes da entrada em vigor da Lei n.
13.964/2019; (ii) houve a devida preservação da cadeia de custódia das provas
digitais (mensagens de WhatsApp) e (iii) em não havendo tal observância, há ou
não comprometimento da validade dessas provas no processo penal.
5. A análise envolve a verificação da cadeia custódia em toda a sua extensão,
desde a obtenção até o descarte do vestígio, perpassando pelos cuidados
necessários para permitir a sua devida avaliação e teste. A higidez da prova digital
deve ser garantida sob os aspectos de auditabilidade, repetibilidade,
reprodutibilidade e justificabilidade.
III. Razões de decidir
6. A cadeia de custódia deve ser preservada para garantir a confiabilidade das
provas digitais, conforme os arts. 158-A a 158-F do CPP, mesmo para fatos
anteriores à Lei n. 13.964/2019, por ser ínsita à garantia da higidez probatória no
processo penal e consectário lógico do devido processo legal.
7. A ausência de medidas para a preservação da cadeia de custódia, quando
impede qualquer teste de confiabilidade do conteúdo digital, torna a prova
imprestável.
8. No caso concreto, em que pese não se afigurar dos autos a ilicitude na obtenção
da prova (hipótese textualmente prevista no art. 157 do CPP), é caso de
inviabilidade de utilização de tais elementos em decorrência da quebra da cadeia de
custódia nos momentos subsequentes. Nesse contexto, a imprestabilidade da prova
digital, em razão da quebra da cadeia de custódia, impõe seu desentranhamento
dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus, declarando
a imprestabilidade da prova impugnada (conversas de WhatsApp) e determinando
seu desentranhamento dos autos e a prolação de nova decisão.
Tese de julgamento: "1. A cadeia de custódia deve ser preservada para garantir a
confiabilidade das provas digitais. 2. A ausência de medidas para a preservação da
cadeia de custódia, quando impede qualquer teste de confiabilidade do conteúdo
digital, torna a prova imprestável. 3. A quebra da cadeia de custódia, nessas
circunstâncias, impõe o desentranhamento da prova dos autos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 143.169/RJ, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Rel. para acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
7/2/2023; STJ, AgRg no HC 902.195/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 03.12.2024; STJ, RHC 174.325/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. 05.11.2024.

Num. 44814307 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
[AgRg no HC n. 738.418/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 21/3/2025].
No caso, há prova pericial judicial já realizada, incorporada aos autos da origem, concluindo
expressamente pela impossibilidade de atestar a origem da gravação, a ausência de metadados
essenciais, a inexistência de arquivo original, bem como a impossibilidade de verificar integridade
por falta de quaisquer elementos de certificação ou registro dos atos de tratamento do vestígio
digital. Portanto, trata-se de matéria preponderantemente jurídica, apta a exame em Habeas
Corpus.
A prova digital cuja validade se questiona passou por exame pericial nos autos de origem, cujas
conclusões — tal como lançadas no documento — apresentam duas dimensões: (i) uma análise
de coerência interna do arquivo, sem identificação de sinais aparentes de manipulação; e (ii) uma
avaliação da integridade e autenticidade formal, na qual se reconhecem graves lacunas
relacionadas à cadeia de custódia.
É precisamente a segunda dimensão que importa ao deslinde do presente habeas corpus.
A ilicitude da prova digital não decorre de uma mera falha formal, mas sim da incapacidade
técnica de se garantir a integridade e a autenticidade do vestígio digital, requisitos elementares da
cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP).
O Juízo a quo se apegou à conclusão de que "não há sinais de adulteração", primeira dimensão
da análise. Contudo, uma análise jurídica aprofundada da própria conclusão pericial, sob a lente
dos princípios que regem a prova digital, revela os vícios que tornam o material inadmissível.
O ponto de partida da ilicitude reside na própria forma de obtenção do vestígio, que não é o
arquivo original, mas uma cópia gerada por gravação de tela. Conforme a conclusão técnica "o
material examinado é uma cópia de gravação de tela ('screen recording') de um vídeo publicado
em rede social, e não o arquivo original da mídia." Outrossim, concluiu "a perícia indicou a
necessidade de juntada do equipamento que procedeu a gravação, para fins de uma análise com
uma maior cautela e grau de certeza.”
A própria perícia, portanto, admitiu a insuficiência do material fornecido. A ausência do arquivo
original viola o primeiro passo da cadeia de custódia (reconhecimento e isolamento), impedindo a
identificação exata da fonte, do momento e do autor da captação primária.
O aspecto mais grave e tecnicamente definitivo para a quebra de custódia em provas digitais é a
ausência de um mecanismo que ateste a "mesmidade" do arquivo. Segundo o perito "o valor do
resumo criptográfico (hash) não foi fornecido ou utilizado no ato de coleta e entrega, tampouco
durante o trajeto da prova até o expert".
A falta do hash impede a verificação da integridade ininterrupta do arquivo digital. Sem essa
"impressão digital" única, o material é passível de questionamento quanto à sua autenticidade em
qualquer etapa. A Lei exige o rastreamento e a preservação; o hash é a técnica para garantir isso
em dados voláteis.
Outrossim, o laudo comprova a perda ou a ausência de registro de metadados essenciais, o que

Num. 44814307 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
compromete a auditabilidade do vestígio, um pilar da cadeia de custódia.
"Não foi possível determinar categoricamente a data e hora da gravação, nem
tampouco o equipamento ou software utilizados para a captação original, devido à
ausência de metadados básicos."
A impossibilidade de se rastrear a origem, o tempo e o local da gravação evidencia o
descumprimento dos deveres de registro e rastreamento (art. 158-C, I, do CPP). Não se sabe
quando e por quem o vídeo foi copiado, o que o torna uma prova de origem incerta.
Diante desse quadro, o que se tem é situação muito semelhante à analisada pelo STJ no AgRg
no RHC 143.169/PR, em que o Tribunal concluiu que, uma vez inexistente documentação mínima
dos procedimentos relativos ao vestígio digital, “não há como assegurar a integridade do material
e, portanto, a prova é inadmissível”.
A conclusão pericial de que "o grau de autenticidade da mídia é de +3 (nível forte), e não foram
encontrados elementos que indicassem ou sugerissem adulterações" é insuficiente para
convalidar a prova, pois: (i) Não confere certeza positiva de integridade: A ausência de sinais de
adulteração não equivale à certeza técnica de que ela não ocorreu, a qual só o hash poderia
oferecer; (ii) Inverte o Ônus: O Juízo exige que a defesa prove a adulteração, quando o Estado
deveria ter certificado a integridade desde o início. A quebra procedimental (ausência de hash e
metadados) cria uma presunção relativa de invalidade que a mera especulação pericial não pode
afastar.
Importante ressaltar: não se está afirmando, no âmbito do habeas corpus, que o vídeo é
adulterado, mas sim que não é possível — juridicamente — atestar sua autenticidade, porque não
foram observados os padrões legais mínimos de documentação do vestígio exigidos pelo CPP.
Assim, reconhecida a quebra da cadeia de custódia e a consequente inadmissibilidade da prova
digital, impõe-se a confirmação da decisão liminar que determinou a suspensão da audiência,
bem como a procedência parcial no mérito para afastamento do vídeo dos autos.
Por outro lado, não se verificam os requisitos para o trancamento da ação penal.
Conforme iterativa jurisprudência, o trancamento por meio do habeas corpus é medida
excepcional, reservada a hipóteses de: (i) atipicidade evidente; (ii) extinção de punibilidade; ou (iii)
absoluta ausência de justa causa.
No caso concreto, embora a denúncia esteja lastreada primariamente na prova digital ora
declarada inadmissível, o exame sobre eventual subsistência ou não de justa causa após o
desentranhamento da prova é matéria que cabe ao juiz natural da ação penal, exige análise do
conjunto probatório remanescente,que não pode ser substituída pelo Tribunal em sede de habeas
corpus, sob pena de indevida supressão de instância.
Assim, impõe-se a anulação da prova inquinada, preservando ao juízo de origem a decisão sobre
eventual prosseguimento, oferecimento de outras provas ou eventual absolvição sumária.
Conclusão:

Num. 44814307 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/12/2025 17:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121717301545800000043751140
Número do documento: 25121717301545800000043751140
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 13:45:31
Diante do exposto:
Concede-se parcialmente a ordem para declarar a nulidade da prova digital (vídeo) por violação à
cadeia de custódia; determinar seu imediato desentranhamento, bem como das provas
diretamente derivadas, se existentes; ratificar os efeitos da liminar que suspendeu a audiência;
Nega-se o pedido de trancamento da ação penal, incumbindo ao juiz de origem avaliar, após o
desentranhamento da prova, a existência de justa causa para o prosseguimento.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600661-03.2025.6.16.0000 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REDATORA DESIGNADA:
DESA. VANESSA JAMUS MARCHI - PACIENTE: THAIS TAKAHASHI - Advogado do(a) PACIENTE:
ANDRE AUGUSTO GONCALVES VIANNA - PR35865 - IMPETRANTES: ANDRE AUGUSTO
GONCALVES VIANNA, ANTONIO CARLOS DE ANDRADE VIANNA - IMPETRADO: JUÍZO DA
026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da redatora designada. Vencido o relator
originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2025.